Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701531-57.2023.8.07.0017 RECORRENTE: DIONEY DE ANDRADE MIGUEL CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. DUPLO RECURSO. HOMICÍDIO TENTADO. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. SUPERADA POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É inegável a importância do laudo pericial em julgamento do crime de homicídio, porém, sua ausência não constitui nulidade quando há nos autos extenso e coeso conjunto probatório demonstrando a materialidade delitiva e sua autoria. 2. O art. 563 do CPP consagra o princípio do prejuízo ao estabelecer que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A tal postulado, a doutrina costuma denominar de “pas de nullité sans grief”. 3. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF). Dessa forma, em sede de recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do juiz-presidente. 4. A valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência empregada na prática do crime, depende da demonstração de que a ação extrapola os limites daquilo desejado pelo réu. 5. A jurisprudência deste Tribunal, em sintonia com o entendimento do STJ, admite que a pena-base, em caso de circunstância judicial desfavorável, seja aumentada em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente prevista. A escolha do critério, a ser utilizado, fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, 59, 121, e 129, todos do Código Penal, bem como 564 e 593, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que a sessão plenária teria ocorrido sem a juntada do laudo pericial, impedindo o pleno exercício de defesa. Acresce que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta erro na dosimetria da pena em relação à análise negativa do vetor judicial relativo aos antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “a”, do CPP e a suscitada nulidade por cerceamento de defesa. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009